Tribunal: TJMT
Processo: 1032344-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032344-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), NEURISVALDO DE ALMEIDA BRANCO - CPF: 172.240.711-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032344-63.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
NEURISVALDO DE ALMEIDA BRANCO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS LEGAIS E TÉCNICOS OBSERVADOS. PROVA CONSIDERADA SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Neurisvaldo de Almeida Branco contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova perícia contábil, nos autos de ação de indenização por danos materiais movida em face do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de suficiência da prova pericial já produzida.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em saber se é necessária a produção de nova perícia contábil para apuração de prejuízos decorrentes de alegada má gestão da conta vinculada ao Programa PASEP, diante da suposta omissão, no laudo complementar, de critérios de correção monetária pretendidos pelo autor, especialmente os denominados “expurgos inflacionários”.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial representa instrumento técnico para o esclarecimento de questões que demandam conhecimento especializado, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

No caso concreto, foi produzida perícia contábil inicial, posteriormente complementada para considerar os critérios indicados pelo autor, resultando em valor simulado de R$ 18.462,97, posicionado em 04/03/2016.

5.

O perito esclareceu que os índices oficiais foram os adotados inicialmente e que os índices indicados pelo autor não possuem respaldo legal ou normativo, tendo sido considerados apenas de forma demonstrativa.

6.

A prova técnica atendeu às demandas das partes, inclusive com a elaboração de cálculo alternativo. A ausência de erro material ou omissão relevante afasta a necessidade de nova diligência.

7.

O indeferimento da produção de nova perícia, quando já existente prova técnica suficiente, não configura cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

8.

A pretensão de substituição da metodologia oficial por critérios unilaterais revela-se contrária aos princípios da legalidade e da razoável duração do processo.

9.

A decisão recorrida observou os princípios da economia processual e da eficiência, sendo legítima a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A realização de nova perícia contábil é indevida quando já existente laudo técnico e complementar que atendem aos parâmetros legais e contemplam, de forma ilustrativa, os critérios indicados pela parte, ainda que sem respaldo normativo. 2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligência reputada desnecessária e protelatória, sem que isso configure cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032344-63.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
NEURISVALDO DE ALMEIDA BRANCO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Neurisvaldo de Almeida Branco
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, que
indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil
.

O agravante sustenta, em síntese, que os laudos produzidos nos autos não teriam considerado adequadamente os
índices de correção monetária e os expurgos inflacionários
que, segundo sua tese, seriam os corretos para apuração do valor devido em razão de supostos prejuízos oriundos da má gestão de conta vinculada ao Programa PASEP.

Após impugnar o primeiro laudo pericial, que concluiu pela inexistência de valores a receber, o agravante teve acolhida a solicitação de elaboração de
laudo complementar
, que passou a considerar os parâmetros por ele indicados, tendo sido apurado o valor de R$ 18.462,97, posicionado em 04/03/2016.

Mesmo com a elaboração da prova complementar, o agravante manifestou nova discordância, sustentando que
os critérios apontados em manifestações anteriores não teriam sido plenamente observados
, renovando o pleito de realização de nova perícia contábil.

A decisão agravada, ora atacada, indeferiu o pedido, com fundamento na
suficiência do laudo pericial já produzido
, reputando a nova diligência como
desnecessária e meramente protelatória
, ante a experiência técnica da empresa perita e a adequação da metodologia utilizada, baseada em índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

O agravado, Banco do Brasil, apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que o laudo original utilizou-se de critérios
legais e normativos vigentes
, e que o laudo complementar atendeu, de forma demonstrativa, aos parâmetros pretendidos pelo autor, sem respaldo legal ou judicial para modificação da sistemática de cálculo adotada oficialmente.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NEURISVALDO DE ALMEIDA BRANCO
em desfavor de decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais,
indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil
, sob o fundamento de já haver prova técnica suficiente nos autos, inclusive com complementação expressamente determinada pelo Juízo de origem.

A controvérsia gravita em torno da pretensão do agravante de ver determinada a realização de nova prova pericial contábil, com fundamento na suposta omissão, no laudo complementar, dos critérios de atualização monetária que entende serem os devidos — notadamente os chamados
"expurgos inflacionários".

Inicialmente, cumpre reconhecer que a prova pericial representa, no processo civil, instrumento técnico destinado ao esclarecimento de questões que exigem conhecimentos especializados, cabendo ao juiz, como destinatário das provas, avaliar a necessidade, a utilidade e a suficiência da instrução produzida, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, constata-se que
foi produzida perícia contábil inicial, na qual se concluiu pela inexistência de valores remanescentes a favor do autor
.

O laudo foi objeto de impugnação pelo autor, com alegação de omissão na consideração de determinados índices de atualização monetária.

Em atendimento à insurgência, o Juízo determinou a realização de
laudo complementar
, com a expressa orientação de que fossem considerados os parâmetros indicados pelo autor em suas manifestações.

A perícia complementar foi então elaborada, apurando valor de R$ 18.462,97, posicionado em 04/03/2016.

Consta expressamente nos autos que tal valor foi calculado
apenas em caráter demonstrativo
, com o intuito de atender aos critérios pretendidos pelo autor,
sem qualquer respaldo em decisão judicial ou em diretriz normativa que os autorizasse
.

A par disso, o perito esclareceu que os cálculos inicialmente apresentados observaram
os critérios técnicos e legais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, órgão regulador competente para estabelecer as diretrizes oficiais de cálculo do fundo.

E, ao elaborar a versão alternativa — a pedido do autor —, destacou que tal metodologia
não possui amparo normativo
, tratando-se de mera simulação a título ilustrativo.

Ou seja, houve efetivo atendimento técnico às demandas formuladas pelas partes.

Tanto os índices oficiais quanto os pleiteados foram considerados, o que robustece a
completude e a imparcialidade da prova produzida
.

Em face desse quadro, não há falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o indeferimento da produção de nova prova pericial não configura nulidade quando os elementos constantes nos autos se mostrarem suficientes à formação do convencimento do juízo.

Ressalte-se que a produção de nova perícia somente se justifica diante da demonstração concreta de vícios técnicos insanáveis ou de manifesta incompletude do laudo.

No presente caso, não se vislumbra omissão relevante ou erro material a ensejar nova diligência, sendo legítima a opção judicial por indeferir prova reputada desnecessária e potencialmente protelatória.

Importante recordar, ademais, que não é dado à parte — sob o pretexto de mera insatisfação com o resultado — ditar os contornos técnicos da prova pericial.

A atuação judicial deve ser pautada pela legalidade e pela utilidade da instrução, e não por especulações ou pretensões que contrariam a normatividade vigente.

A adoção de índices diversos daqueles legalmente estabelecidos representaria indevida substituição da técnica pericial por voluntarismos argumentativos, o que não se admite.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir novo requerimento de perícia,
observou os princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo
, não havendo qualquer mácula a ser corrigida por esta instância revisora.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025